Tribunal: TJES
Processo: 0012020-31.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012020-31.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRISTAO ENGENHARIA LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. LEGITIMIDADE DO PROTESTO DE CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Tristão Engenharia Ltda. contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação anulatória de débito fiscal movida em face do Município de Vitória, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa n.º 2016/2009, originada do Auto de Infração n.º 997/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ausência de ciência válida do Auto de Infração que originou a CDA; (ii) verificar se houve vício procedimental no processo administrativo fiscal, com prejuízo ao contraditório e à ampla defesa; (iii) apurar eventual irregularidade na notificação do débito, especialmente quanto ao endereço utilizado; e (iv) analisar a legalidade do protesto da CDA como meio de cobrança extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação do Auto de Infração enviada ao endereço constante do contrato social da empresa é válida, sobretudo quando recebida por pessoa que não recusou a qualidade de representante da pessoa jurídica, aplicando-se a teoria da aparência conforme precedentes do STJ.

4. O ônus da prova acerca de eventual vício na notificação incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a simples alegação de que a assinatura no AR não pertence a empregado da empresa para infirmar a presunção de validade do ato administrativo.

5. O procedimento administrativo fiscal que resultou na constituição do crédito tributário atendeu aos requisitos legais e assegurou o devido processo legal, inexistindo qualquer demonstração de vício que comprometa sua legitimidade.

6. O protesto da Certidão de Dívida Ativa encontra amparo legal no art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/97, com a redação dada pela Lei 12.767/12, sendo reiteradamente reconhecido como legítimo e constitucional pelos tribunais superiores, inclusive em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADI 5135/STF).

7. A existência de execução fiscal em curso não impede o protesto da CDA, uma vez que os mecanismos judicial e extrajudicial de cobrança são complementares, conforme jurisprudência consolidada no âmbito do STJ (Tema 777).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A notificação do Auto de Infração no endereço constante do contrato social da empresa, ainda que recebida por terceiro, presume-se válida à luz da teoria da aparência.

2. Incumbe ao contribuinte o ônus de provar vício na constituição do crédito tributário.

3. É legítimo o protesto da Certidão de Dívida Ativa, mesmo na pendência de execução fiscal, nos termos da legislação federal e da jurisprudência do STF e STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º, 5º e 11; CPC, art. 373, I; CTN, art. 204; Lei 6.830/80, art. 3º e parágrafo único; Lei 9.492/97, art. 1º, parágrafo único, com redação da Lei 12.767/12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 163.210/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.02.2014; STJ, RMS 17.605/GO, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 15.06.2010; STJ, AgRg no AREsp 635.581/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.03.2015; STJ, REsp 1126515/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.12.2013; STF, ADI 5135, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário; STJ, REsp 1.686.659/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.03.2019 (Tema 777/STJ); TRF-3, AI 5010004-20.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 22.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por
TRISTÃO ENGENHARIA LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA n.º 2016/2009) lastreada no Auto de Infração n.º 997/2008, lavrado em 06 de agosto de 2008, com valor original de R$ 65.091,21, atualizado para R$ 119.669,84 na data da propositura da ação. A sentença fixou honorários sucumbenciais
“nos percentuais mínimos estabelecidos nos incisos I e II, do §3º do art. 85 do CPC, observado o escalonamento previsto em seu §5º, sobre o valor atualizado da execução, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.”

Em suas razões recursais, a apelante alega, em suma: (i) ausência de ciência válida do Auto de Infração que deu origem à CDA; (ii) vício procedimental que compromete o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo fiscal; (iii) vício na notificação do débito e confusão quanto aos endereços utilizados pela municipalidade; (iv) impossibilidade jurídica de protesto da CDA, por configurar meio coercitivo desproporcional e violador do devido processo legal e do direito de defesa. Requereu a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade da CDA, com consequente procedência dos pedidos exordiais.

Em contrarrazões, a municipalidade apelada pugna pelo desprovimento o recurso, sustentando: (i) a regularidade da constituição do crédito tributário, afirmando que a autora foi devidamente notificada no endereço constante do contrato social, conforme demonstrado por Aviso de Recebimento constante no processo administrativo; (ii) a presunção de certeza e liquidez da CDA, nos termos dos artigos 3º e parágrafo único da Lei n.º 6.830/80 e do art. 204 do CTN; (iii) a legalidade do protesto da CDA, citando precedentes do STJ que reconhecem a regularidade da medida extrajudicial, inclusive com base na interpretação do art. 1º da Lei 9.492/97 e da Lei 12.767/12.

Em que pese a irresignação da apelante, não identifico razão para reformar a r. sentença atacada, que corretamente identificou a regularidade do procedimento administrativo que culminou na lavratura da CDA impugnada, pois, de fato,
consta dos autos a comprovação da devida
notificação da
empresa,
que foi
remetida ao endereço constante do
seu
contrato social
e assinada por
“pessoa que não recusa a qualidade de funcionário”

(AgRg no AREsp 163.210/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014).

Segundo já assentado pela jurisprudência:
"’É
válida a notificação efetuada via postal, efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, embora sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer qualquer objeção. Aplicação da teoria da aparência
’ (RMS 17.605/GO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 24/06/2010).”
(AgRg no AREsp 635.581/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015).

Salienta-se que o endereço utilizado pela municipalidade para fins de notificação encontra-se em plena consonância com aquele declarado pela própria empresa em seu contrato social e também no instrumento de procuração juntado a estes autos, conforme se constata visualmente na imagem colacionada pela sentença, que elucida os documentos que instruem estes autos.

A alegação de que a assinatura no AR não pertence a empregado da empresa não se mostra suficiente para desconstituir a presunção de validade do ato administrativo regularmente praticado, notadamente porque não há nos autos qualquer prova cabal do vício alegado, ônus que incumbia à parte autora, conforme artigo 373, inciso I, do CPC.

Também não prospera a tese de ilegalidade do protesto por coexistir com execução fiscal, pois a Lei Federal n.º 9.492/97, com a redação dada pela Lei n.º 12.767/12, ao incluir expressamente as Certidões de Dívida Ativa como títulos sujeitos a protesto (art. 1º, parágrafo único), conferiu legitimidade plena a esse mecanismo extrajudicial de coerção.

O Superior Tribunal de Justiça já deixou assentado que:
“A possibilidade do protesto da CDA não implica ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal, pois subsiste, para todo e qualquer efeito, o controle jurisdicional, mediante provocação da parte interessada, em relação à higidez do título levado a protesto.”

(STJ - REsp: 1126515 PR 2009/0042064-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/12/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2013).

Além disso, pontua-se que o
“Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese no julgamento da ADI 5135: ‘
O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política
.’ 4. Cumpre ressaltar que o Exmo. Relator Min . Roberto Barroso consignou que a
cobrança judicial da dívida ativa nos termos do procedimento regido pela Lei 6.830/80 não exclui a utilização pela credora Fazenda Pública dos mecanismos extrajudiciais de cobrança, como o protesto da CDA
nos termos previstos no art. 1º, §único, da Lei 9.492/97, na redação dada pela Lei 12 .767/2012, sendo que
‘eventual restrição à linha de crédito comercial da empresa seria, quando muito, uma decorrência indireta do instrumento, que, porém, não pode ser imputada ao Fisco, mas aos próprios atores do mercado

creditício
’. 5. Igualmente o E. STJ, ao julgar o REsp nº 1 .686.659/SP (Rel. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 11/3/2019), representativo de controvérsia (tema 777/STJ), firmou tese no sentido da legitimidade e possibilidade de protesto da CDA: ‘a Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9 .492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012’. 6.
Não há qualquer irregularidade no protesto do título na pendência da execução fiscal, uma vez que o protesto é mecanismo legítimo para a satisfação do crédito
.(...
).”
(TRF-3 - AI: 50100042020224030000, Relator.: Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/04/2023, 6ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 26/04/2023) –
grifei.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer vício formal ou material na constituição do crédito tributário ou no meio de cobrança adotado pelo Município de Vitória, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)